Tribunal: TJMT
Processo: 0008640-73.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008640-73.2015.8.11.0037
Recorrentes: Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda. e Vinicius Renato Werner
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda. e Vinicius Renato Werner, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 91191489):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – INVIABILIDADE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FIADOR - EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR ORIGINAL NÃO OBSTA SUA COBRANÇA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – DÍVIDA EXCLUÍDA DA RECUPERAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.
‘É descabido o pedido de chamamento ao processo das empresas do mesmo grupo da devedora principal quando elas não têm qualquer participação no contrato sub judice e não há provas de que de alguma forma tenham se coobrigado ao pagamento do débito’. (TJ-MT - AC: 00587835420158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/05/2019).
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015)’.”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0008640-73.2015.8.11.0037, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15/06/2021, p. 23/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 98000962.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Vinicius Renato Werner e outros, mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em ação ordinária condenatória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, julgou procedente o pedido para condená-los ao pagamento do valor de RS 331.760,20 (trezentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta reais e vinte centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês desde a data do vencimento da dívida, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 6o, §1o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o “contrato sub judice foi entabulado pelas partes em 10/01/2014, e, em 17/10/201 4, a devedora principal, pessoa jurídica ora Recorrente, distribuiu seu pedido de recuperação judicial. Dessa forma, ante a regra do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, o crédito em discussão na origem é concursal”.
Afirma que “as demandas que versam acerca de créditos concursais não liquidados – como no presente caso -, deverão ter seu prosseguimento no juízo singular até que sejam julgados, e, após a sua liquidação, serão inscritos no quadro geral de credores da recuperação judicial, consoante previsto no art. 6o, §1o, da Lei 11.101/2005”.
Argumenta que “sendo o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, e, portanto, sujeito à recuperação judicial, e, também pelo fato de ter sido o mesmo liquidado nos autos de origem por meio da Sentença apelada, a sua habilitação no feito recuperacional é medida que se impõe”.
Aduz que “resta por reconhecer a impossibilidade do prosseguimento da ação de origem, agora liquidada, para o cumprimento de sentença, pois que o crédito deve ser inserido na recuperação judicial da devedora principal para pagamento conforme estipulado no plano de recuperação judicial, operando sobre ele todos os efeitos da novação”.
Argui contrariedade ao artigo 49, caput, e § 2o, e 59 da Lei n. 11.101/2005, porquanto “nas razões da Apelação, os ora Recorrentes suscitaram as cláusulas do plano de recuperação judicial aprovadas e homologadas, que estipularam a supressão das garantias reais e fidejussórias, o que implica, fatalmente, na impossibilidade de continuidade da demanda de origem em face do coobrigado, eis que extintas todas as garantias por ele prestadas”.
Recurso tempestivo (id 101524959) e preparado (id 101447523).
Contrarrazões no id 105289462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não se pronunciou expressamente sobre as cláusulas do plano que foram homologadas e aprovadas que impedem o cumprimento de sentença na origem contra o coobrigado à luz do art. 49, § 2o, da Lei 11.101/2005.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre “as cláusulas do plano de recuperação judicial aprovadas e homologadas, que estipularam a supressão das garantias reais e fidejussórias, o que implica, fatalmente, na impossibilidade de continuidade da demanda de origem em face do coobrigado, eis que extintas todas as garantias por ele prestadas”.
Tal questão foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.